Tribunal: TJMT
Processo: 1011157-12.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011157-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA –PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA/MT) – COMPETÊNCIA DO AUTUADOR – TIPIFICAÇÃO CORRETA DA AUTUAÇÃO – AUTO
DE INFRAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 3° DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 –

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – LEGITIMIDADE DA PENALIDADE APLICADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS –
ART.
85, § 11º, do CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente a prova documental, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. A SEMA é um órgão da Administração Pública estadual destinado à defesa do meio ambiente, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas, nos termos da legislação ambiental vigente.

3. A lavratura do auto de infração é legítima quando realizada por analista ambiental investido em cargo público, conforme previsão expressa na legislação pertinente, não havendo necessidade e atuação conjunta entre agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da Polícia Militar especializada para a lavratura do auto de infração.

4. Além disso, não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

5.

A multa aplicada pela SEMA tem característica de sanção administrativa, a ser aplicada às pessoas físicas e/ou jurídicas que infringem os dispositivos do Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e do Código de Defesa do Meio Ambiente, em detrimento da coletividade, com o propósito de dissuadir a reincidência de outras infrações ambientais.

6. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A. contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Fabricio Savio Da Veiga Carlota, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1011157-12.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do

ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou improcedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos
(ID.

196247599):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que a requerente é concessionária e prestadora de serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em Primavera do Leste/MT, desde o ano de 2000, conforme contrato de concessão destes serviços, assinado com o município, edital de concorrência pública e regulamento dos serviços públicos.

Informa que, em 14/05/2015, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, notificou a autora acerca do Auto de Infração nº 6207, lavrado em 24/04/2015, no qual constou supostas irregularidades na atividade de esgotamento sanitário.

Após o trâmite administrativo, a SEMA homologou parcialmente o auto de infração nº 6207, aplicando à concessionária sanções de multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), “
por lançamento de efluentes líquidos sem a devida outorga e fora dos padrões (Resolução CONAMA), com fulcro no artigo 62, V do Decreto Federal nº 6.514/2008
”, multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), “
por ampliar e operar atividade potencialmente poluidora sem as devidas licenças ambientais (ampliação de rede coletora, estações elevatórias, incremento da vazão na ETE, com fulcro no artigo 66 do Decreto Federal nº 6.514/2008
” e multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), “
por não atender as pendências contidas no Ofício nº 88985/CIE/SUIMIS/2012, com fulcro no artigo 80 do Decreto Federal nº 6.514/2008
”.

Assim, requer a anulação do processo administrativo sancionatório, diante da incorreta tipificação legal no auto de infração, da não observância dos requisitos previstos no ordenamento jurídico quanto à sua instauração e processamento, e da falta de devida fundamentação e motivação da decisão que aplicou a multa à concessionária, cassação da sanção que lhe foi imposta, ou, subsidiariamente a revisão da multa aplicada, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, pugna, em sede de tutela de urgência, pela suspensão da exigibilidade das multas, mediante apresentação de seguro garantia.

No ID nº 58473188, o pedido de tutela antecipada foi deferido, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do Auto de infração nº 6.207 de 24/04/2015, bem como que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa inscrita em Dívida Ativa, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA, etc) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

No ID nº 62091681, devidamente citado, o requerido apresentou contestação, a qual foi impugnada pela requerente no ID nº 64188228.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerente pugna por prova pericial e testemunhal.

No ID nº 80587165, parecer do Ministério Público.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

O proce
sso está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Em que pese o pedido de perícia judicial e testemunhal, verifica-se que o auto de infração foi lavrado em 2015, mostrando-se desnecessária, cabendo este juízo apreciar o caso apresentado com os documentos já contidos nos autos, originados de Entes Públicos, tornando à realização da perícia técnica ineficaz, em razão do decurso do tempo.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO PELO IBAMA. COMPETÊNCIA COMUM E SUPLETIVA. DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. VALIDADE. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE,
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PRESCINDIA DA PROVA TÉCNCIA
. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEVE SER ÓBICE À REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM REFERÊNCIA. PERÍCIA TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Conforme já julgado por esta Casa: "A competência constitucional para fiscalizar é comum aos órgãos do meio ambiente das diversas esferas da federação, inclusive a Lei 9.605/98 prevê tal competência a todos os funcionários de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA. 4. Com o propósito de fixar normas para a cooperação entre os entes federativos nas ações administrativas decorrentes do exercício de competência comum relativas a proteção do meio ambiente e combate à poluição, a Lei Complementar 140/2011 atribui, de forma originária, ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, a capacidade de lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo com a finalidade de apuração de infração ambiental. 5. A prerrogativa de um órgão não impede o exercício por outros da atribuição comum de fiscalização ambiental. Se algum dos órgãos - não originariamente competente - venha a efetivar autuação em razão da ocorrência de infração ambiental, a atuação será supletiva, ao que prevalecerá o auto de infração ambiental lavrado pelo órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização. [...]"2. O STJ consolidou entendimento segundo o qual é legítima a adoção da técnica da fundamentação per relationem, inclusive em decisões administrativas, podendo a autoridade referir-se, expressamente, às razões que deram suporte a atos produzidos anteriormente. (STJ, RMS18.220/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 01/12/2014; STJ, AgRg no AREsp 724.530/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015). 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não deve constituir óbice à realização de prova pericial, e o fato de uma única Perita não ter aceitado o múnus público, não é justificativa para afastar a realização da perícia, especialmente quando necessária à demonstração do nexo de causalidade. 4. Cabe ao Órgão Jurisdicional, em caso de gratuidade de justiça, ajustar as providências para realização da prova, como delimitar especificamente a trabalho técnico e, em sendo o caso de complexidade, majorar o montante dos honorários como autorizava a então vigente Resolução n. 440/2005 do CJF, sempre que necessária à demonstração do nexo de causalidade que gerou o dano ambiental apontado pelo IBAMA, se a controvérsia é exatamente essa. 5. O dano ambiental rege-se pelo instituto da responsabilidade objetiva, onde não se exige para sua caracterização a comprovação da culpa ou dolo, bastando para tanto apenas a demonstração da presença do liame causal entre a conduta (omissiva ou comissiva) e o evento danoso. Precedentes. E, se negada a ocorrência do fato ou não demonstrada de plano, é indispensável a prova pericial. 6. Decorridos mais de 18 (dezoito) anos do fato impugnado,
considera-se tardia a prova pericial, porque a ordem das coisas já não é mais a mesma, de modo que se mostra desnecessária a anulação da sentença para essa finalidade, cabendo apreciar o caso apresentado com os documentos já contidos nos autos, originados de Entes Públicos de outras esferas, que não a Federal, com idêntica competência à proteção do meio ambiente e combate à poluição, para afastar o nexo de causalidade necessário à penalização da Apelante
. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TRF-1 - AC: 00699516020034013800, Relator: JUÍZA FEDERAL ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN, Data de Julgamento: 27/08/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 17/09/2018)

Cinge-se a questão controvertida quanto à legalidade do Auto de Infração nº 6207, lavrado no dia 24/04/2015, bem como a imposição de multa deles decorrente.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal
,
administrativa
e
civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados pela inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Importa dizer que a responsabilização administrativa ambiental, decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano.

Não é demais reforçar que, em atenção ao princípio da legalidade (que norteia toda a atuação administrativa), tanto a infração quanto a sanção devem estar previstas em lei. O insigne jurista acima mencionado destaca, ainda, os princípios da anterioridade, da tipicidade, da exigência de voluntariedade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da motivação como de observância obrigatória para a válida instituição de infrações e sanções administrativas.

A competência para a instituição de infrações administrativas ambientais decorre do próprio texto constitucional. Desse modo, o art. 24, da CF/1988, conferiu, à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição
;

VII -
proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico
;

VIII -
responsabilidade por dano ao meio ambiente
, ao consumidor,
a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

No âmbito da competência legislativa concorrente, a superveniência de norma federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário (art. 24, §4º).

Com status de norma geral, a Lei n. 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e conceitua infração administrativa como “toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente” (art. 70).

Os tipos de sanções administrativas e o modo de aplicação estão previstas nos incisos I a XI do art. 72 do referido texto legal, sendo elas: advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; e restritiva de direitos.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à Administração Pública com competência fundada na Constituição Federal e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Nesse ponto, cabe pontuar que a Carta Magna de 1988 conferiu competência material comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para promoverem a execução de diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercerem o poder de polícia, como forma de proporcionar maior efetividade à proteção dos recursos naturais.

Pelo exposto, conclui-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem tanto competência legislativa para estabelecer infrações penais administrativas quanto competência material para executar ações voltadas à proteção ambiental, alicerçadas no poder de polícia, inerente à própria atividade administrativa fiscalizatória.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto
.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à época em que o mesmo fora praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

O Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que “
O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva
.” (REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1-12-2009. Publicado em 14-12-2009).

Analisando detidamente os autos, insurge a parte requerente contra ato da administração pública estadual, consistente na lavratura do Auto de Infração nº 6207, lavrado em 24/04/2015, apurado por meio do Processo Administrativo,
homologado e publicado no Diário Oficial
, em virtude das sanções: “
por lançamento de efluentes líquidos sem a devida outorga e fora dos padrões (Resolução CONAMA), com fulcro no artigo 62, V do Decreto Federal nº 6.514/2008
”, com imposição da penalidade de multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), “
por ampliar e operar atividade potencialmente poluidora sem as devidas licenças ambientais (ampliação de rede coletora, estações elevatórias, incremento da vazão na ETE, com fulcro no artigo 66 do Decreto Federal nº 6.514/2008
”, com imposição da penalidade de multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e “
por não atender as pendências contidas no Ofício nº 88985/CIE/SUIMIS/2012, com fulcro no artigo 80 do Decreto Federal nº 6.514/2008
”, com imposição da penalidade de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Insta salientar que, desde o princípio do procedimento administrativo, foram observadas as garantias e direitos do requerente, tendo se defendido no uso de suas prerrogativas do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa e a sanção imposta a ele pautou-se na conduta que infringiu as normas ambientais.

No tocante à competência para lavratura do Auto de Infração, infere-se, de saída, que a sua análise depende, invariavelmente, da verificação do texto legal respectivo, pois é nele que estão discriminadas as atribuições da Administração Pública em geral e dos seus respectivos agentes. Nesta perspectiva, é possível afirmar que, independentemente da natureza do ato administrativo – se vinculado ou discricionário –, o elemento competência será sempre vinculado.

É nesse sentido que o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar Estadual nº 38, de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências.

Dele, extrai-se a competência conferida à Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA para as atividades de controle, monitoramento e fiscalização, sem prejuízo da aplicação de penalidade administrativa ambiental.

Art. 6º Compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA:

(...);

II – exercer o poder de polícia administrativa ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso, através de:

a) licenciamento ambiental das atividades utilizadoras dos recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;

b) fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de proteção ambiental;

c) controle e monitoramento das atividades de exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais e faunísticos;

(...)

Art. 11 São instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente:

(...);

VI – o controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;

(...)

Art. 27 O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação ambiental, serão exercidos pela SEMA, através de seus agentes, com observância dos seguintes princípios:

I – o controle ambiental será realizado por todos os meios e formas legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento regular das atividades, processos e obras públicas e privadas, sempre tendo como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado;

II – a constatação operativa das infrações ambientais implicará na aplicação de um sistema de sanções gradativas e não cumulativas, caracterizadas em razão da natureza e gravidade de conduta medida por seus efeitos e ameaças que representem à integridade do meio ambiente.

§1º No exercício da ação fiscalizadora, ficam assegurados, aos agentes, livre acesso e permanência pelo tempo que se fizer necessário à verificação em estabelecimentos públicos e privado.

§2º Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, deverá ministrar o treinamento aos agentes, facultando-lhes conhecimento profundo sobre seu campo de atuação.

§3º Os agentes de fiscalização, quando obstados, poderão requisitar força policial para o exercício de suas atribuições em qualquer parte do território estadual, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

[...].

Art. 29 Aos agentes de fiscalização compete:

I – efetuar vistorias em geral, levantamento e avalização;

II – proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV – expedir notificações;

V – lavrar autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI – exercer outras atividades que lhe forem determinadas.

Art. 30 A Secretaria de Estado do Meio Ambiente poderá firmar convênio com organizações não-governamentais para exercerem a atividade de auxiliares na fiscalização.

Parágrafo único. Os agentes credenciados a que se refere o ‘caput’ deste artigo somente poderão lavrar auto de notificação e de inspeção, na forma do regulamento.

Art. 31 Em cada Secretaria de Estado, bem como em suas atividades descentralizadas, haverá um grupo setorial de planejamento ambiental, responsável pela articulação com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, nos termos do regulamento, objetivando:

I – a troca de informações de interesse ambiental, especialmente para fornecer à Política Estadual de Meio Ambiente;

II – o apoio técnico para a elaboração e implementação do planejamento setorial e regional do meio ambiente, de conformidade com as normas estaduais e federais;

III – a cooperação na fiscalização e o monitoramento do meio ambiente, relacionados com os respectivos campos de atuação.

(...).

Art. 96
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada
.”

Ainda no exercício de sua competência, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual n. 8.515/2006, que cria a carreira dos profissionais do meio ambiente do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Confira-se:

Art. 1º Fica criada a Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

(...).

§ 2º
Para os efeitos desta lei, entende-se por Profissionais do Meio Ambiente o conjunto de servidores ocupantes dos cargos efetivos no serviço público estadual do Quadro de Pessoal da SEMA, que desempenham atividades de
formulação, coordenação, organização, supervisão, avaliação, fiscalização, licenciamento e execução das ações e serviços prestados pelo órgão ambiental estadual.

(...).

Art. 3º O Quadro de Pessoal do órgão constitui-se de servidores efetivos e estáveis da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente e ocupantes de
cargos de provimento em comissão pertencentes à estrutura organizacional da SEMA
.

Parágrafo único. O quantitativo dos cargos que integram a Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente é o previsto no Anexo Único desta lei.”

Considerando que o Auto de Infração nº 6207 foi lavrado 24/04/2015, transcrevo a redação original do art. 4º da Lei Estadual n. 8.515/2006 – ou seja, sem as alterações promovidas pela Lei Estadual n. 10.083/2014 – que trata dos cargos dos profissionais do meio ambiente e suas respectivas atribuições. Confira-se:

Art. 4º A Carreira dos Profissionais de Meio Ambiente é constituída de 3 (três) cargos:

I -
Auxiliar de Meio Ambiente
;

II -
Agente de Meio Ambiente
; e

III -
Analista de Meio Ambiente
.

Parágrafo único São atribuições dos ocupantes dos cargos:

I -
Auxiliar de Meio Ambiente
: atividades administrativas e logísticas de nível básico relativas ao exercício das competências legais do órgão ambiental;

II -
Agente de Meio Ambiente
: atividades administrativas, de execução e de apoio relativas ao exercício das competências legais do órgão ambiental;

III -
Analista de Meio Ambiente
: atividades de formulação, organização, supervisão, avaliação, fiscalização, licenciamento e demais serviços prestados relativos ao exercício das competências legais do órgão ambiental.”

Do Auto de Infração nº 6207 (ID nº 52427280) verifica-se que foi lavrado por Flavio Thiel, José Carlos Beltramello, Marlei Silvia Marcela e Thiago Tadeu Nascimento Queiroz, o qual se identificaram como
Analistas de Meio Ambiente da SEMA
.

Deste modo, os profissionais possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais.

Ademais, importante destacar que o Auto de Infração têm presunção de legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

No tocante à tipificação do art. 60 da Lei 9.608/98 constante no Auto de Infração nº 6207, verifica-se que a autora não possuía a licença ambiental dos órgãos ambientais competentes para operação e ampliação das atividades. Ainda, a Superintendência de Fiscalização realizou a vistoria
in loco
e confeccionou o relatório técnico nº 108/CFE/SUF/SEMA/2015, detalhando e expondo os danos potenciais causados pela atividade (ID nº 52427280).

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena
- detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Ainda, dispõe o art. 66 do Decreto Federal nº 6.514/08:

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Além disso, fora averiguado por meio do relatório técnico que, além da infringência às normas técnicas, o empreendimento operava em desacordo com normas ambientais básicas, provocando o transbordamento de esgoto
in natura
por meio de um poço de visita com escoamento para áreas baixas direcionadas para curso de águas, bem como constatou-se que o sistema de tratamento recebe um grande volume de águas pluviais ocasionando o transbordamento da lagoa anaeróbica, mesmo existindo o extravasor que liga à lagoa facultativa.

Com efeito, nos termos do artigo 61, parágrafo único, do Decreto nº 6.514/2008, as multas e demais penalidades de que trata o
caput
serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.

Assim, denota-se que a aplicação da multa está condicionada à elaboração de laudo técnico, por órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto, de tal modo que a ausência do laudo pericial implica na inviabilidade jurídica da imposição da sanção ambiental.

Assim, é inquestionável a possibilidade de imposição de sanções em razão da prática de infrações ambientais. Este poder-dever está consignado nas seguintes diretrizes: constitucional (art. 225, § 3º, da CF/88), legal
stricto sensu
(arts. 70 a 75, da Lei n. 9.605/98) e regulamentar (Decreto n. 6.514/08).

Aliás, a Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais (Lei n. 9.605/1998 e alterações) e seu Regulamento, Decreto n. 6.514/2008, preveem a possibilidade de um mesmo fato ambiental sofrer mais de uma capitulação, ou seja, admite-se a incidência de infrações e sanções administrativas e penais, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sem que isto implique em
bis in idem
ou que seja de atribuição exclusiva do órgão ambiental ou do Poder Judiciário.

Em razão das sanções impostas, na decisão homologada (ID nº 52427283 – pág. 20/23), o requerido revisou a multa administrativa inicialmente aplicada, em razão da primariedade, bem como por princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 27 do Decreto Estadual nº 1.986/13, reduzindo para a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Além do mais, o diploma legal supracitado, em seu art. 70, considera infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ e do Tribunal de Justiça deste Estado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ARMAZENAGEM DE PNEUS USADOS IMPORTADOS, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ART. 70 DA LEI 9.605/98. PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PLENA OBSERVÂNCIA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 1. [...] 2. A aplicação de sanções administrativas, decorrente do exercício do poder de polícia, somente se torna legítima quando o ato praticado pelo administrado estiver previamente definido pela lei como infração administrativa. 3. Hipótese em que o auto de infração foi lavrado com fundamento no art. 70 da Lei 9.605/98, c/c os arts. 47-A, do Decreto 3.179/99, e 4º da Resolução CONAMA 23/96, pelo fato de a impetrante, ora recorrente, ter armazenado 69.300 pneus usados importados, sem autorização do órgão ambiental competente. 4. Considera-se infração administrativa ambiental, conforme o disposto no art. 70 da Lei 9.605/98, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 5. A conduta lesiva ao meio ambiente, ao tempo da autuação, estava prevista no art. 47-A do Decreto 3.179/99, atualmente revogado. De acordo com o referido preceito, constituía infração ambiental a importação de pneu usado ou reformado, incorrendo na mesma pena quem comercializava, transportava, armazenava, guardava ou mantinha em depósito pneu usado ou reformado, importado nessas condições. A referida proibição, apenas para registro, está prevista, atualmente, no art. 70 do Decreto 6.514/2008. 6. Tem-se, assim, que a norma em comento (art. 47-A do Decreto 3.179/99), combinada com o disposto no art. 70 da Lei 9.605/98, anteriormente mencionado, conferia toda a sustentação legal necessária à imposição da pena administrativa, não se podendo falar em violação do princípio da legalidade estrita. [...]8. Recurso especial desprovido, ressalvado o acesso da impetrante às vias ordinárias. ( REsp 1080613/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 10/08/2009)

De tal forma, não há que se reconhecer a desproporcionalidade com a aplicação da multa na importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), uma vez que está dentro dos parâmetros previstos no artigo 66, do Decreto nº 6, 514/08, que prevê multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Portanto, afigura-se correta e legal a conduta da SEMA na lavratura do auto de infração e condução do procedimento administrativo, quando realizado em consonância com os parâmetros legais, não podendo o Poder Judiciário intervir no critério de discricionariedade do administrador na dosimetria da multa imposta, exceto na hipótese de flagrante ausência de razoabilidade e proporcionalidade.

O ato administrativo acima referido, portanto, encontra-se regular, inclusive por força da presunção de legitimidade, coadjuvada pela inexistência de outros apontamentos quanto a ausência dos elementos formais e materiais.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de irregularidade quanto ao Auto de Infração nº 6207, lavrado em 24/04/2015.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Auto de Infração nº 6207, apurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a tutela antecipada no ID nº 58473188.

Condeno o requerente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos artigos 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o tempo exigido, ao trabalho realizado e à natureza da causa, de modo a restar justificado o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao Ministério Público
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 196249851), os quais rejeitados, nos seguintes termos (ID. 196249858):

“
Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte requerente, alegando omissão na sentença, sob o argumento de que não houve apreciação do pedido de prova pericial por se tratar de matéria de direito, bem como contradição com relação às sansões aplicadas na esfera administrativa, configurando
bis in eadem
.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão proferida.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora denominados como declaratórios, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando na decisão ou no acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. 2. (...). (N.U 0046877-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CÂMARA SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS NA DEFESA – O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ESGOTAR, UM A UM, OS FUNDAMENTOS E ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELAS PARTES, SENDO SUFICIENTE QUE EXPONHA, DE FORMA CLARA E PRECISA OS ARGUMENTOS DE SUA CONVICÇÃO – AUSÊNCIA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. Ademais, os Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. Em que pese ser possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, é necessário, para tanto, que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim, em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso dos autos. (N.U 1016346-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios e suficientes fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a supratranscrita sentença merece ser anulada, sob o argumento de que o juízo
a quo
violou o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa ao indeferir a produção de provas solicitada.

Salienta, ainda, ser imprescindível a realização de perícia documental e testemunhal, com o intuito de demonstrar a inexistência de poluição ambiental, danos à saúde humana, destruição da flora ou mortandade de animais, bem como evidenciar a ausência de falha ou omissão por parte da concessionária na prestação do serviço público de esgotamento sanitário.

Sustenta, também, a necessidade de anulação da sanção aplicada, em virtude da incorreta tipificação constante no auto de infração, uma vez que os dispositivos indicados,

a saber, os artigos 54, inciso V, 60 e 70 da Lei n.º 9.605/1998, versam sobre crimes ambientais na esfera penal, e não administrativa.

Argumenta, outrossim, que a autuação em questão está eivada de um vício formal insanável, o que demandaria a anulação da sanção imposta.

Ressalta
, ainda,
que o auto de infração deve ser lavrado por servidor designado para as atividades de fiscalização e pela polícia militar especializada, conforme preceitua o artigo 2°, § 1º, do Decreto n.º 1.986/13.

Assevera que o auto de infração não apresenta a descrição clara e precisa das ações ou omissões que caracterizariam as infrações supostamente cometidas pela concessionária, especialmente no que tange ao lançamento de efluentes líquidos sem a devida outorga e fora dos padrões (Resolução CONAMA), em desacordo com o disposto no art. 3º, inciso IV, do Decreto n.º 1.986/13.

Destaca que a multa foi aplicada de maneira genérica, sem a devida individualização ou quantificação, em flagrante contrariedade ao art. 3º, § 3º, do Decreto nº 1.986/13,

assim como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, consigna que, embora o auto de infração tenha sido acompanhado de Relatório Técnico n.° 108/CFE/SUF/SEMA/2015 e do Auto de Inspeção n.° 6.514/2008, esses documentos não contêm a devida identificação da dimensão do dano e/ou risco para a saúde pública, tampouco a gravidade da conduta em relação ao meio ambiente.

Defende, portanto, que o procedimento administrativo sancionatório em questão é nulo desde sua origem, devido à existência de ilegalidades e irregularidades, bem como à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e do devido processo legal, consagrados constitucionalmente nos artigos 5º, incisos II e LV, e 37, caput, da Constituição Federal, além do disposto no artigo 2º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.784/99.

Registra, igualmente, que a decisão administrativa que impôs a penalidade limitou-se às constatações dos autos de infração, sem ponderar os argumentos apresentados pela defesa, sequer explicitar os motivos que fundamentaram a aplicação da multa, carecendo, assim, da devida fundamentação e motivação exigidas.

Esclarece não houve qualquer falha no cumprimento das obrigações estabelecidas pelo contrato de concessão celebrado com o Município, tornando incabível a aplicação de sanção contra a concessionária.

Pontua, ademais, que a sanção administrativa deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a multa aplicada ser reformada, com o afastamento da reincidência.

Em face disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Estado de Mato Grosso, enquanto durar o trâmite deste feito, bem como o recebimento do seu apelo com efeito suspensivo;

b)
o conhecimento e provimento do seu recurso, para ser anulada a sentença proferida, em razão do cerceamento do direito de defesa desta concessionária, determinando a remessa dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a realização de perícia e da prova testemunhal; ou

c)
reformada a sentença, para:

c.1)
anular o procedimento administrativo sancionatório, diante da incorreta tipificação legal no auto de infração, da não observância dos requisitos previstos no ordenamento jurídico quanto à sua instauração e processamento, e da falta de devida fundamentação e motivação da decisão que aplicou a multa; ou

c.2)
cassada a sanção imposta, uma vez que não houve o cometimento de qualquer infração a ensejar a multa, liberando-a, por conseguinte e definitivamente, do pagamento de seu valor; ou

c.3)
revisar o valor da multa aplicada, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

d)
com o provimento do recurso, a inversão e majoração da sucumbência, em favor da concessionária apelante, nos termos previstos no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.45

(...)”.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de parecer (ID. 213402184).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A. contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Fabricio Savio Da Veiga Carlota, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1011157-12.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do

ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou improcedente os pedidos dispostos na inicial
(ID. 196247599).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
30.03.2021
, com a presente ação,
em face da ora apelado, ESTADO DE MATO GROSSO
,

com o objetivo de obter a anulação do procedimento administrativo sancionatório, em razão da incorreta tipificação legal do auto de infração, não observância dos requisitos estabelecidos no ordenamento jurídico para sua instauração e tramitação, além da ausência de fundamentação e motivação adequadas na decisão que impôs a multa à concessionária.

Além disso, pleiteou a cassação da multa imposta, argumentando que não houve qualquer infração que justificasse a penalidade. Subsidiariamente, solicitou a redução da multa, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O pedido liminar foi deferido, da seguinte maneira (
ID. 196249758
):

“ (...)

Diante do exposto, considerando a apresentação de seguro garantia referente ao crédito impugnado (id. 56181924),
DEFIRO
o pedido liminar e
DETERMINO
a imediata suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do
Auto de Infração n. Auto de Infração n. 6.207 de 24.04.2015
–, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover em seu desfavor qualquer cobrança da multa inscrita em dívida ativa, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial,
comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias
.

Cite-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §1º, 242, §3º e 247, inciso III).

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

A parte apelada apresentou contestação (ID. 196249766).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID. 196249770).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 1°.12.2022 (ID. 196247599), contra a qual a parte promovente opôs embargos de declaração, rejeitados:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios e suficientes fundamentos”.
(ID. 196249851).

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, parte apelante se insurge alegando nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, ao seu ver,
o juízo
a quo
violou o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa ao indeferir a produção de provas solicitada.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o magistrado singular reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à análise do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à disposição do juízo.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Além disso, não obstante a parte recorrente mencione indispensabilidade da realização de perícia documental e testemunhal, não logrou êxito em demonstrar de que maneira tais provas seriam aptas a infirmar o auto de infração, tampouco o procedimento administrativo subjacente, haja vista que a controvérsia se circunscreve à matéria de direito, na qual se discute a legalidade, ou não, da autuação fiscal.

Outrossim, constata-se, pela análise do processo administrativo impugnado, que não houve a formulação de pedido de produção de provas, limitando-se a parte a sustentar a legalidade dos procedimentos adotados. Destaco, ainda, que, o processo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, já decidiu do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Da análise do processado, constata-se que o mérito recursal restringe-se à legalidade do procedimento administrativo sancionatório.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 23, incisos VI e VII, dispõe que é
competência comum entre todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a responsabilidade pela proteção do meio ambiente, bem como pela preservação da fauna e da flora:

“
Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII -
preservar as florestas, a fauna e a flora”.

Logo,

todos os entes federativos têm a obrigação e a competência para atuar na proteção ambiental, independentemente da entidade responsável por fornecer diretamente um serviço ou ação ambiental específica.

No tocante à fiscalização ambiental, a Lei Federal n.° 9.605/98, que estabelece normas gerais para a proteção do meio ambiente, representa a base normativa para a atuação dos agentes dos órgãos ambientais.

Conforme disposto em seu artigo 70, as autoridades competentes para proceder à lavratura de auto de infração ambiental e instauração de processo administrativo são os funcionários dos órgãos ambientais que integram o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, devidamente designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, vinculados ao Ministério da Marinha:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei”.

Destaco que o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) é composto pelo Conselho de Governo, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, pelo ICMBio, bem como pelos Órgãos Seccionais e Locais.

Dessa maneira, é evidente que os servidores ou funcionários dos órgãos ambientais detêm competência para emitir autos de infração, desde que designados para tal atividade de fiscalização, conforme determinado pela autoridade competente.

Cumprido tais requisitos, os servidores possuem autoridade para impor as sanções previstas na legislação, no exercício do poder de polícia atribuído ao órgão ambiental, elaborando os respectivos autos e iniciando o procedimento administrativo para apuração das infrações.

A propósito:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. IBAMA. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA LAVRAR A INFRAÇÃO. I - Cuida-se mandado de segurança impetrado contra o Superintendente do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, com o objetivo de anular o Auto de Infração nº 247103-D, decorrente da apreensão de agrotóxicos originários do Paraguai, lavrado por Técnico Ambiental. Ordem concedida em razão da incompetência da autoridade que lavrou o auto. II - A Lei nº 9.605/1998 confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados para as atividades de fiscalização, o que para a hipótese, ocorreu com a Portaria nº 1.273/1998. III - Este entendimento encontra-se em consonância com o teor da Lei nº 11.516/2007, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 6º, da Lei nº 10.410/2002, referendando a atribuição do exercício das atividades de fiscalização aos titulares dos cargos de técnico ambiental IV - Recurso provido (STJ - REsp: 1057292 PR 2008/0103122-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/06/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 18/08/2008)
”.

“ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇAO EFETUADA POR TÉCNICO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA LEI N. 9.605/1998 E POR ATO DE DESIGNAÇÃO PRÓPRIO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO IBAMA E REMESSA OFICIAL, PROVIDAS. 1. A Lei n. 9.605/1998 confere aos funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), especialmente designados para atividades de fiscalização, o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos. 2. Na hipótese, a competência para o exercício da atividade de fiscalização foi feita por meio de ato de designação próprio, ou seja, por portaria do próprio presidente do Ibama. 3. "Este entendimento encontra-se em consonância com o teor da Lei nº 11.516/2007, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 6º, da Lei nº 10.410/2002, referendando a atribuição do exercício das atividades de fiscalização aos titulares dos cargos de técnico" (REsp n. 1.057.292/PR). 4. É legítima, assim, a atuação do técnico ambiental, pois em conformidade com a legislação em vigor, à época. 5. Sentença reformada. 6. Apelação do Ibama e remessa oficial, providas.

(TRF-1 - AMS: 0010816-07.2014.4.01.4100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 18/02/2019 PAG e-DJF1 18/02/2019 PAG)”.

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA. FISCALIZAÇÃO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO POR TÉCNICO AMBIENTAL. DESIGNAÇÃO POR ATO PRÓPRIO. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. I - O art. 70, § 1º, da Lei nº 9.605/1998 atribui, indistintamente, a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, no qual está inserido o IBAMA, a competência para lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo correspondente, desde que tenham sido expressamente designados para o desempenho das atividades de fiscalização, o que, na espécie, foi feito por meio da Portaria de nº 1.273/1998. II - Nesse contexto, a Lei nº 10.410/2002, que disciplina a carreira de especialista em Meio Ambiente, ao atribuir aos ocupantes dos cargos de Analista Ambiental a competência para a realização de fiscalização e autuação de infrações ao meio ambiente, não afastou a competência geral conferida pela Lei nº 9.605/1998 para o exercício regular do poder de polícia ambiental pelos agentes devidamente designados para essa função. III - Desse modo, afigura-se legítimo o auto de infração ora impugnado, porquanto lavrado por servidor ocupante do cargo de Técnico Ambiental regularmente designado para o desempenho da função de agente de fiscalização, nos termos da Portaria de nº 1.273/1998. IV - Apelação e remessa necessária providas. Sentença reformada.

(TRF-1 - AC: 00119593120144014100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 25/04/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 23/05/2018)”.

Nesse contexto, a Lei n.º 10.410/2002, que disciplina a carreira de especialista em meio ambiente, atribui aos ocupantes do cargo de analista ambiental uma série de responsabilidades, incluindo regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental, consoante descrito no art.4°,
in verbis
:

“
Art. 4
o
São atribuições dos ocupantes do cargo de Analista Ambiental o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades:

I – regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental;

II – monitoramento ambiental;

III – gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;

IV – ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros;

V – conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e

VI – estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais
.

Parágrafo único.

As atividades mencionadas no caput poderão ser distribuídas por áreas de especialização ou agrupadas de modo a caracterizar um conjunto mais abrangente de atribuições, nos termos do edital do concurso público.

(Redação dada pela Lei nº 13.026, de 2014)”.

Portanto, considerando as atribuições estabelecidas aos ocupantes do cargo de analista ambiental, torna-se patente

que esses profissionais detêm competência legal para a lavratura de autos de infração no âmbito das atividades relacionadas ao meio ambiente, contribuindo assim para a eficácia das ações de controle e proteção do meio ambiente.

Por sua vez, no âmbito estadual, o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, em vigor durante o procedimento administrativo, estabelece que o auto de infração e demais documentos correlatos à constatação do ato infracional serão formalizados por servidor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), devidamente designado para tal finalidade, como transcrevo:

“Art. 2º O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes.

§ 1º O Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional serão lavrados por servidor da SEMA/MT, designado para as atividades de fiscalização, bem como pela Polícia Militar especializada”.

Dessa forma, evidencia-se que este dispositivo legal, ao atribuir a competência para a lavratura do auto de infração tanto a servidores da SEMA/MT quanto à Polícia Militar especializada, reitera a amplitude e relevância da cooperação entre os órgãos fiscalizadores, visando garantir a eficaz aplicação das normas ambientais e a preservação dos recursos naturais no território estadual de Mato Grosso.

Outrossim, o Decreto Estadual n.º 1436/2022, que revogou o supratranscrito decreto, determina, atualmente dispõe que as autoridades competentes para a lavratura do auto de infração ambiental e a instauração do processo administrativo são as seguintes:

“Art. 6º O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa.

§ 1º São autoridades competentes para lavratura do auto de infração ambiental e instauração do processo administrativo:

I - os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente;

II - a Polícia Militar especializada - Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental;

III - o Corpo de Bombeiros Militar, em circunstâncias que envolvam queimadas ilegais, incêndios florestais e transporte de produtos perigosos, tóxicos ou nocivos à saúde humana.

§ 2º Para cada infração será lavrado um Auto de Infração, exceto nos casos em que haja um único infrator, autuado na mesma data e pelo mesmo agente de fiscalização”.

Desse modo,
afigura-se legítimo o auto de infração ora impugnado, uma vez que foi lavrado por um analista ambiental devidamente investido em cargo público
.
Ressalto, por oportuno, que as legislações anteriormente mencionadas são claras ao dispor que tanto os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente quanto a Polícia Militar especializada possuem competência para lavrar auto de infração,
não havendo necessidade de atuação conjunta para tal medida.

Esta interpretação respalda-se na clareza dos dispositivos legais pertinentes, os quais conferem autonomia e autoridade aos agentes designados, garantindo assim a efetiva aplicação das normas ambientais e a preservação dos recursos naturais de acordo com as atribuições de cada entidade fiscalizadora.

Além disso, no que se refere à alegada incorreta tipificação legal, observa-se que, a Lei n.° 9.605/1998,

dispõe sobre as sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Dessa forma, constatado que a parte incorreu em ações tipificadas na referida legislação ambiental, revela-se correta a aplicação das penalidades correspondentes, em conformidade com a Constituição Federal, a Lei de Crimes Ambientais e o Decreto Regulamentador nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Salienta-se que o lançamento de efluentes líquidos, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais.

Destarte, as legislações mencionadas permitem a coexistência de infrações e sanções administrativas e penais em decorrência de condutas e atividades prejudiciais ao meio ambiente, sem que tal situação configure
bis in idem
, tampouco implique atribuição exclusiva ao órgão ambiental ou ao Poder Judiciário

Portanto, não subsistem fundamentos para a alegação de nulidade da sanção imposta, uma vez que os artigos 54, inciso V, 60 e 70, da Lei nº 9.605/1998 foram estabelecidos em consonância com as normas pertinentes.

Outrossim, o princípio da responsabilidade objetiva, consagrado no sistema jurídico-ambiental, estabelece que o responsável pelo dano deve responder em todas as esferas competentes, sendo, portanto, adequada a aplicação das penalidades previstas.

No que tange aos argumentos concernentes à falta de clareza sobre como os fatos narrados lhe foram imputados, é pertinente ressaltar que no Auto de Infração n.° 6207/2015 constaram os seguintes elementos: a) Identificação do autuado; b) Indicação da data da autuação; c) Indicação do local da infração, acompanhada de coordenadas geográficas; d) Descrição da ocorrência; e) Penalidade aplicada e seu respectivo enquadramento legal; e f) Identificação e assinatura dos agentes administrativos responsáveis pela lavratura dos autos.

Tais informações proporcionam clareza, precisão e especificidade quanto aos eventos imputados ao autuado, viabilizando sua compreensão.

Além disso, os autos de infração estão em total consonância com o disposto no art. 3° do Decreto Estadual 1.986/2013, corroborando sua validade e adequação procedimental.

Em relação ao procedimento administrativo realizado pela SEMA, sendo esta uma entidade estatual destinada à defesa do meio ambiente, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas, nos termos do Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.
Confira-se:

“
Art. 4º
Compete à SEMA, através de sua Superintendência de Gestão Florestal, sem prejuízo das demais atribuições definidas em lei:

I - exercer o poder de polícia ambiental, licenciando e fiscalizando as atividades agropecuárias e florestais, que possam causar danos aos recursos ambientais;

II - exercer o controle sobre o transporte e armazenamento de matéria-prima, produtos e subprodutos florestais no Estado de Mato Grosso;

III - trabalhar para conservação da cobertura florestal em todos os biomas, promovendo estratégias para o uso sustentável da terra;

IV - implementar, no território mato-grossense, as medidas definidas em acordos e convenções internacionais visando reduzir a emissão de gases do efeito estufa e as mudanças climáticas”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 62.
As ações ou omissões contrárias às disposições desta lei complementar, na utilização, exploração e reposição da cobertura vegetal, bem como no transporte de produto e subproduto florestal são consideradas uso nocivo da propriedade e constituem infração administrativa a ser punida com as sanções previstas na legislação estadual e federal pertinentes, incluindo:

I - notificação de infração quando o infrator for primário, acompanhado de informações técnicas necessárias e orientação;

II - multa administrativa;

III - interdição da atividade para sua regularização;

IV - apreensão dos produtos e subprodutos florestais transportados em desacordo com a lei;

V - cancelamento das autorizações expedidas pela SEMA;

VI - recuperação da área irregularmente explorada;

VII - reposição florestal correspondente à matéria-prima florestal irregularmente extraída;

VIII - suspensão do fornecimento de documento hábil da SEMA para o transporte e armazenamento da matéria-prima florestal;

IX - suspensão do registro junto a SEMA do detentor e do responsável técnico pelo plano de manejo florestal sustentado de uso múltiplo.

X - suspensão do cadastro de que trata o art. 26 desta lei complementar.

§ 1º As sanções previstas no caput deste artigo aplicam-se também à pessoa física ou jurídica que deixar de realizar as operações e tratos silviculturais previstos no plano de manejo florestal sustentado de uso múltiplo, sem justificativa técnica.

§ 2º Constatada a irregularidade na elaboração ou execução do plano de manejo ou de exploração florestal, ou em qualquer informação prestada junto ao cadastro de que trata o art. 26 desta lei complementar, a SEMA deverá representar ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA para apuração de eventual responsabilidade do profissional, responsável técnico pelo empreendimento ou atividade.

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior a SEMA deverá vistoriar os demais planos de manejo subscritos pelo profissional técnico responsável pelo plano irregular.

§ 4º As sanções administrativas serão definidas no regulamento desta lei complementar, a ser editado por Decreto, observada a equivalência com os valores fixados na legislação federal.

§ 5º As sanções administrativas serão aplicadas sem prejuízo da responsabilização civil e criminal do infrator.

§ 6º A notificação será aplicada pela inobservância das disposições desta lei complementar, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.”.

Logo, é certo que a SEMA/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção ao meio ambiente.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos Ambiental estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas, a secretaria necessita respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os procedimentos da Administração Pública, o Poder Judiciário deve observar se foram seguidas todas as formalidades legais, estando evidente que todo veredito depende de fundamentação plausível, de acordo com o caso concreto, conforme o princípio da motivação.

Sobre tal princípio, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484)
”.

No caso em questão, verifica-se que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente lavrou o Auto de Infração n.º 6207, o Auto de Inspeção n.° 10829 e o Relatório Técnico n.°
108
/CFE/SUF/SEMA/2015 contra a empresa Águas de Primavera S.A. por suposto ilícito ambiental.

A concessionária de serviços públicos, nos dias 02.02.2015, 20.03.2015 e 13.06.2015, apresentou três defesas administrativas, nas quais alegou, em síntese, que o lançamento de resíduos sólidos, líquidos, gasosos, detritos, óleos ou substâncias oleosas não constitui crime, nem configura qualquer irregularidade. Na oportunidade, argumentou que não há provas concretas acerca das alegadas irregularidades.

Subsequentemente, a Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração, Sra. Tatiana Correa da Silva Fraga, determinou a emissão de certidão para identificar possíveis autos de infração julgados ou pendentes em nome do autuado, com o objetivo de subsidiar o presente processo quanto à reincidência.

Em 10.02.2020, foi certificado, após consulta jurídica ao sistema de protocolo SAD, que não foram identificados outros autos de infração que pudessem configurar reincidência (ID. 196251742, fls. 99).

Sobreveio, então, a decisão de ID. 196251742 (fls.101 e 102), que concluiu que o autuado cometeu as condutas descritas nos arts. 62, inciso V, 66 e 80, do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Na ocasião, a multa foi revista, levando em consideração as circunstâncias específicas do caso, conforme se depreende da parte dispositiva, vejamos
:

“ (...)

Ante o exposto,
DECIDIMOS pela
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

do

AUTO DE INFRAÇÃO n° 6207 de 24/04/2015
,
arbitrando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1) MULTA
no valor de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
por lançamento de efluentes líquidos sem a devida outorga e fora dos padrões (Resolução CONAMA), com fulero no artigo 62, V do Decreto Federal n° 6.514/2008;

2) MULTA
no valor de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
por ampliar e operar atividade potencialmente poluidora sem as devidas licenças ambientais (ampliação de rede coletora, estações elevatórias, incremento da vazão na ETE, com fulero no artigo 66 do Decreto Federal n° 6.514/2008;

3) MULTA
no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
por não atender as pendências contidas no Ofício n° 88985/CIE/SUIMIS/2012, com fulcro no artigo 80 do Decreto Federal n° 6.514/2008;

4) TOTAL DA MULTA ADMINISTRATIVA: RS 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Nada mais a considerar, que sejam adotados os seguintes encaminhamentos:

a)Que a notificação do Autuado a respeito da presente decisão se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Estado - DOE, na pessoa de sua procuradora Sra.
Aline Felix Ferreira - OAB/MT n° 17.922/A (procuração - fls. 48)
. Ressalte-se que o prazo da referida notificação terá início a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação, com base no art. 43 do Decreto Estadual n° 1986/13.

É a decisão que submetemos à apreciação superior.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.

(...).”

Vê-se, assim, que o
decisum
apresenta a conclusão do julgamento baseada em argumentos técnicos, lógicos e jurídicos, explanando a imposição da sanção à entidade empresarial mediante referência aos dispositivos legais aplicáveis, bem como aos elementos fáticos que fundamentaram a determinação.

À vista disso, é evidente que a Administração cumpriu com a obrigação de motivar sua decisão, viabilizando a compreensão dos fundamentos que motivaram a aplicação da penalidade à empresa Águas de Primavera S.A.

Portanto, ante o exposto,
constata-se a inexistência de ilegalidade no iter procedimental administrativo
, no qual foram assegurados os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade, do devido processo legal e da motivação, razão pela qual não se vislumbra fundamento para sua anulação, haja vista que a única intenção da parte apelante é reexaminar o montante sancionatório que lhe foi imposto.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pela SEMA tem característica de sanção administrativa, a ser aplicada às pessoas físicas e/ou jurídicas que infringem os dispositivos do Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e do Código de Defesa do Meio Ambiente, em detrimento da coletividade, com o propósito de dissuadir a reincidência de outras infrações ambientais.

A propósito, confira-se o que estabelece art. 80, do Decreto Federal n.° 6.514/2008:

“Art. 80.

Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental:

(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”.

Nesse contexto, a sanção aplicada atendeu plenamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as circunstâncias peculiares do caso e as agravantes e atenuantes que influenciaram no cômputo final da medida imposta.

Importa ressaltar que a fixação da penalidade deve ocorrer em montante que contenha, intrinsecamente, um caráter pedagógico, a fim de promover a conformidade com as normas vigentes e desencorajar a reiteração da conduta infratora.

Enfatizo que, conforme verificação no sistema de protocolo da Secretaria de Estado de Administração (SAD), não foram identificados autos de infração que possam caracterizar reincidência, não podendo, portanto, ser afastada a reincidência, uma vez que não foi aplicada.

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, de maneira a demonstrar que o critério de razoabilidade foi observado na fixação administrativa do valor arbitrado,
motivo pelo qual não há fundamentos que justifiquem a reforma da decisão administrativa.

Diante desses aspectos,
ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do
recurso
e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado

Ademais, em atenção ao pedido de suspensão da exigibilidade da multa imposta e à apresentação das cópias integrais dos procedimentos administrativos indicados, e considerando o julgamento do mérito do presente recurso, julgo prejudicados os pleitos.

Por derradeiro, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024